Tribunal: TJBA
Processo: 8022596-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022596-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DH AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
NAIM BITTAR NETO

AGRAVADO: JOAO EMILIO ROCHETO

Advogado(s)
:
FLAVIO NARCISO DA FONSECA, ZEILA NARCISO DA FONSECA HONORATO, MARITSSA ROBERTA SANTOS, KLEIBE MARQUES DA SILVA, SERGIO EGIDIO TIAGO PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para reconhecer a probabilidade do direito do agravado à servidão de passagem e determinar que a agravante se abstivesse de obstruir o acesso à BR-349, KM 207, até a ponte sobre o Rio Arrojado, na divisa com a Fazenda Conquista.
Fundamentação da decisão agravada pautada na existência de utilização contínua e tolerada da passagem e na documentação acostada aos autos.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que reconheceu a probabilidade de existência de servidão de passagem, diante da ausência de registro formal na matrícula do imóvel serviente e da alegação de uso tolerado da via pelo agravado.

III. Razões de decidir
A servidão de passagem pode ser constituída por título formal registrado ou por uso contínuo e incontestado por prazo suficiente, nos termos dos arts. 1.378 e 1.379 do CC/2002.
A ausência de registro na matrícula do imóvel não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento da servidão aparente por usucapião, conforme jurisprudência consolidada.
Confissão da agravante quanto ao uso tolerado da via pelo agravado reforça a probabilidade do direito, legitimando a manutenção da tutela deferida.
Jurisprudência pátria corrobora a proteção possessória da servidão aparente, mesmo diante da existência de via alternativa.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A servidão de passagem pode ser reconhecida judicialmente com base em uso contínuo e incontestado do imóvel serviente. 2. A ausência de registro na matrícula do imóvel não obsta o reconhecimento da servidão aparente. 3. A existência de via alternativa é irrelevante quando a servidão está configurada por uso prolongado e tolerado.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8022596-50.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Correntina/BA, tendo, como Agravante,
DH AGROPECUÁRIA LTDA
e, como Agravado,
JOÃO EMILIO ROCHETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA